Tribunal: CARF
Processo: 11610.010425/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.010425/2010-45
ACÓRDÃO
2101-003.232 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STELVIO MILTON TEIXEIRA RANZINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL. OBRIGATORIEDADE DE
MÉDICO OFICIAL. SÚMULA CARF N.o 63.
Para fins de isenção dos rendimentos de inatividade (aposentadoria,
reforma ou pensão), o contribuinte portador de moléstia grave, na forma
definida em lei, deve apresentar laudo pericial emitido por serviço médico
oficial com os requisitos mínimos exigidos na legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Silvio Lucio de Oliveira Junior.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.232 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.010425/2010-45
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Roberto Araujo Ranzini, na condição
de herdeiro e inventariante do falecido contribuinte Stelvio Milton Teixeira Ranzini, contra o
Acórdão no 17-55.265, proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2), datado de 10 de novembro de 2011.
O litígio originou-se da exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF)
referente ao ano-calendário de 2008, no montante de R$ 15.546,93, acrescido de multa de ofício e
juros de mora. O lançamento fiscal decorreu da constatação de omissão de rendimentos de
aposentadoria percebidos pelo contribuinte junto à São Paulo Previdência (SPREV), no valor de R$
61.363,81, com retenção na fonte de R$ 4.544,11.
Durante sua vida, o contribuinte apresentou Impugnação alegando direito à isenção
dos referidos rendimentos por tratar-se de proventos de aposentadoria percebidos por portador
de moléstia grave, especificamente neoplasia maligna. Como documentação probatória, anexou
relatório médico particular e certidão de óbito que confirmaria tanto a existência da enfermidade
quanto o fato de ter sido esta a causa do falecimento.
A DRJ/SP2, por meio do Acórdão no 17-55.265, julgou a impugnação improcedente,
mantendo integralmente o crédito tributário exigido. A fundamentação centrou-se na expressa
disposição do artigo 30 da Lei no 9.250/1995, que exige, para o reconhecimento da isenção,
comprovação da moléstia mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, o
beneficiário do rendimento deverá comprovar ser portador da moléstia mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Inconformado com a decisão, o Recorrente interpôs o Recurso Voluntário,
sustentando inicialmente o direito à isenção prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988,
aplicável aos portadores de neoplasia maligna. Argumentou que o falecido era portador de
melanoma maligno, conforme documentado pelo atestado médico anexo e pela certidão de óbito
que indicou expressamente a doença como causa da morte.
O Recorrente fundamentou sua tese na prevalência do princípio da verdade real,
sustentando que o CARF possui precedentes que reconhecem a primazia da verdade material
sobre formalidades processuais. Defendeu que o benefício deve ser concedido quando a
documentação existente demonstra inequivocamente o direito ao benefício, mesmo na ausência
do laudo pericial oficial.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.232 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.010425/2010-45
3
Adicionalmente, invocou a aplicação da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça,
que considera desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento da
isenção do imposto de renda quando a doença grave esteja suficientemente demonstrada por
outros meios probatórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
2. Mérito
A controvérsia central do presente recurso reside na aplicação dos requisitos legais
para concessão da isenção de imposto de renda prevista no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988,
destinada aos portadores de moléstias graves que percebem proventos de aposentadoria ou
reforma.
A jurisprudência consolidada deste Conselho, materializada na Súmula CARF no 63,
estabelece que a fruição da isenção exige o atendimento cumulativo de dois requisitos essenciais:
Súmula CARF no 63
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No caso em análise, o primeiro requisito encontra-se inequivocamente atendido,
uma vez que Stelvio Milton Teixeira Ranzini percebia proventos de aposentadoria que originaram
o lançamento tributário. A questão controvertida concentra-se no segundo requisito, relativo à
forma de comprovação da moléstia grave.
O Recorrente apresentou atestado médico particular alegando que o contribuinte
era portador de melanoma maligno, doença que inclusive seria umas das causas do falecimento.
Contudo, tais documentos não atendem à exigência legal específica estabelecida no artigo 30 da
Lei no 9.250/1995:
Art. 30 A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.232 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.010425/2010-45
4
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Esta disposição legal constitui condição formal imperativa para concessão da
isenção. A Administração Tributária vincula-se ao princípio da legalidade, não dispondo de
margem discricionária para afastar requisitos formais estabelecidos pelo legislador, ainda que a
realidade fática seja incontroversa.
O argumento do Recorrente baseado no princípio da verdade real, embora
relevante como diretriz geral da Administração Pública, não pode sobrepor-se a requisitos
expressos da legislação tributária. A Súmula CARF no 63 consolida entendimento vinculante para
as turmas de julgamento deste Conselho, de modo que a ausência de laudo oficial impede o
reconhecimento administrativo do direito à isenção.
Quanto à invocação da Súmula no 598 do Superior Tribunal de Justiça, observa-se
inadequação em sua aplicação ao presente caso, uma vez que a súmula é aplicável apenas na
hipótese de reconhecimento judicial:
Súmula no 598/STJ
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento
judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda
suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
Dessa forma, o Recorrente não atendeu à exigência formal de comprovação por
laudo pericial oficial, conforme determinam o artigo 30 da Lei no 9.250/95 e a Súmula CARF no 63.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 130
DF CARF MF
Original